Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737415-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SERGIO HENRIQUE FONSECA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda contra decisão proferida pela magistrada da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sérgio Henrique Fonseca Araújo, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do executado, até a quitação do débito. Informa a agravante, em breve síntese, que a execução já tramita há mais de 1 (um) ano, objetivando o recebimento da importância inicial de R$ 2.851,60 (dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), sem, contudo, lograr êxito na localização de bens da parte executada passíveis de penhora, razão pela qual pleiteou a penhora de percentual dos rendimentos do agravado. Esclarece que o executado/agravado é servidor aposentado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e percebe remuneração líquida superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Sustenta que a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial na hipótese se coaduna com o entendimento firmado pelo c. STJ, de modo a resguardar tanto a dignidade do devedor quanto a efetividade do direito material do credor. Salienta que a penhora de percentual mínimo de descontos nos proventos do executado não prejudicará sua subsistência. Insiste na presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ante a possibilidade de dano irreparável, vez que a magistrada já “determinou a suspensão do feito com fundamento no art. 921, § 4o, do CPC, ensejando a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para autorizar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração da parte executada até a quitação do débito ou, ainda, de outro percentual, se for esse o entendimento. Preparo regular (Ids 40964161 e 40964163). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante a tese de mitigação da impenhorabilidade de percentual do salário do devedor encontre guarida na jurisprudência, devendo ser sopesada caso a caso, demandando, portanto, uma maior atenção quando do exame do mérito do agravo, em sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado. O agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso na necessidade de se evitar “...a iniciação do processo para a contagem do prazo prescricional...”, por ter a magistrada a quo mantido a suspensão da execução, como anteriormente determinada. Compulsando os autos, na origem, verifico que a execução foi suspensa recentemente por decisão proferida em 27/09/2022 (Id 137803881 - 1a instância), ou seja, há menos de 2 (dois) meses, restando mais de 10 (meses) para o fim do prazo de suspensão, o que afasta, por certo, a possibilidade de dano irreparável como sustentado pela agravante. Ressalto que o fluxo do prazo prescricional também se encontra suspenso, não sendo possível seu cômputo durante esse período de 1 (um) ano de suspensão, nos termos do que disposto no art. 921, § 1o, do CPC. Desta feita, durante o período correspondente à suspensão da execução de um ano, que antecede o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, a agravante credora não sofre nenhum prejuízo, visto que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Ademais, relembro que não está a agravante impedida de solicitar o desarquivamento dos autos, a qualquer tempo, no caso de localização de ativos aptos à penhora, mesmo estando a execução suspensa. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator